Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-30.2014.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000820-30.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (APELANTE), EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - CPF: 180.978.044-68 (ADVOGADO), ITAMAR IZAIAS DA SILVA - CPF: 296.262.184-87 (ADVOGADO), HIGOR HUYNTER CARINHENA - CPF: 880.880.731-20 (ADVOGADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), CG SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 14.112.573/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DOCUMENTO HÁBIL – ART. 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE METAS – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, situação não constatada no caso concreto.

A nota fiscal eletrônica de prestação de serviços reveste-se de documento hábil para demonstrar origem do crédito e instruir a ação monitória, observado as disposições do art. 700 do Código de Processo Civil.

Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000820-30.2014.8.11.0007

APELANTE:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSIST. E SAÚDE

APELADO:

CG SAÚDE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
(Id 134632749 - pág. 16/24)
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, que nos autos da Ação Monitória nº 0000820-30.2014.8.11.0007, aforada pela apelada (CG
SAÚDE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS),
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelo ora apelante, tendo-o condenado ao pagamento do valor de R$
74.439,18 (setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) para a embargada (apelada), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), desde o vencimento da dívida. Ao final, condenou o embargante a suportar custas e honorários advocatícios, fixados estes no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação (Id 134632748 - pág. 56/58).

Em suas razões recursais (Id 134632749 - pág. 16/24), o Instituto apelante inicialmente requer os benefícios da gratuidade recursal mediante declaração da
“condição de
hipossuficiência financeira que vive (declaração anexa), tanto que a exigência de pagamento destas custas judiciais inviabilizaria o acesso à justiça pela impossibilidade do adimplemento correspondente”
(sic).

No mérito, aduz que a magistrada singular
“entendeu por incontroverso o montante de R$ 74.439,18 (setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) e, acerca da legalidade dos descontos em virtude do não atingimento das metas entendeu pela ausência de responsabilidade da Apelada, ou seja, pela ilegalidade dos descontos”
(sic). =

O apelante argumenta que
“não há como utilizar o fundamento de que a Apelada não tinha conhecimento das metas, haja vista que com a simples leitura do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes (fls. 27/43) fica evidente que a Apelada expressamente declara estar ciente de que o contrato de prestação de serviços avençado está atrelado ao cumprimento das metas previstas no contrato de gestão, de modo que o não atingimento das metas autoriza os descontos financeiros”
(sic).

Assevera o recorrente que
“no período de 01/05/2013 a 14/07/2013 a apelada não atingiu as metas a que se comprometeu, razão pela qual o Apelante legalmente procedeu com os descontos financeiros previamente estabelecidos”
(sic).

Acrescenta que
“foi enviado um comunicado à Apelada (ofício nº 058/2013/DG/HRAF) com o fito de demonstrar que a mesma não havia atingido as metas, justificando os descontos e demonstrando o valor que efetivamente deveria ser faturado para o mês de julho de 2013”
(sic).

Complementa ainda, que
“apesar de a Apelada ter como meta a realização de 150 (cento e cinquenta) cirurgias simples, 108 (cento e oito) cirurgias médias, 152 (cento e cinquenta e duas) endoscopias e 62 (sessenta e duas) colonoscopias, para os meses de maio junho e julho, contudo, no referido trimestre a Apelada realizou apenas 94 cirurgias simples e 56 cirurgias médias, ou seja, além de não atingir a integralidade da meta de cirurgias simples e médias, não realizou um único exame de endoscopia e colonoscopia”
(sic).

Conclui mediante a assertiva de que
“comprovado nos autos que as metas não foram atingidas e que os descontos são totalmente legítimos, surgindo evidente que o valor efetivamente devido é R$ 5.843,06 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e seis centavos)”
(sic).

A par desses apontamentos, requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, de modo a reconhecer a legalidade dos descontos financeiros realizados pelo não cumprimento das metas, assim como reconhecer como
quantum
devido o montante de R$5.843,06 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e seis centavos).

Sem contrarrazões (Id 134637662).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar a questão meritória,
examino o pedido de justiça gratuita
postulado pelo Instituto/apelante mediante a declaração da
“condição de
hipossuficiência financeira que vive, tanto que a exigência de pagamento destas custas judiciais inviabilizaria o acesso à justiça pela impossibilidade do adimplemento correspondente”
(sic).

Aduz o apelante que em três contratos de gestão com o Estado de Mato Grosso, encerrados em meados de 2014, este
“se revelou inadimplente contumaz quanto a valores que deveriam ter sido repassados para a gestão destas Unidades”
(sic).

Alega que após a rescisão dos contratos, o Estado/MT
“passou a utilizar o CNPJ do IPAS para adquirir insumos destinados as unidades hospitalares, bem como manteve o quadro pessoal em nome do IPAS”
e acrescenta que

o

Estado/MT
“comprava em nome do IPAS, contratava empregados, mas não honrava estes compromissos”
(sic).

Argumenta que as ações adotadas pelo Estado/MT
“têm colocado o IPAS numa condição de hipossuficiência financeira absurda, pois tem recebido constantes bloqueis judiciais trabalhistas e cíveis, circunstância que tem praticamente aniquilado a capacidade do IPAS em honrar seus compromissos, dada é a falta de recursos em suas contas bancárias”
(sic).

Pois bem. Acerca da matéria, o art. 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.”

Nos termos do que dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Cabe então apreciar o pleito com base nos elementos existentes nos autos, que possam evidenciar a condição de necessidade do requerente.

No caso concreto, o extrato bancário (Id 134632748 - pág. 60/64) restringe-se aos meses de maio e junho/2017, e embora indicar modestos valores, não há informações nos autos de que se trata da única conta bancária do apelante, não se traduzindo em prova a revelar a integral movimentação financeira do recorrente.

Quanto à certidão positiva de protesto (Id 134632748 - pág. 65/70 e Id 134632749 - pág. 01/11), apesar do expressivo rol de títulos protestados no período de 2014 a 2016, nota-se a existência dos mais variados valores, ou seja, desde R$13,00 a R$247.275,00.

O Contrato de Gestão nº 007/SES/MT/2012 firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde/MT e o Instituto apelante (IPAS) para fins de execução de ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Alta Floresta (Id 134632745-pág. 105/110), estabelece em sua Cláusula Quinta, item 5.2, que:

“O valor global inicial do presente contrato de Gestão é de R$140.561.902,80 (cento e quarenta milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e dois reais, e oitenta centavos).”

Já a Cláusula Sexta, item 6.1 do mesmo contrato, disciplina:

“A transferência do recurso financeiro do presente Contrato de Gestão, referido no subitem 5.2, será efetuada, mensalmente, à CONTRATADA no valor de R$ 2.342.698,38 (dois milhões trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos), sendo este valor destinado ao custeio do hospital e composto de uma parte correspondente a 90% (noventa por cento) do orçamento mensal a ser desembolsado conforme anexo - II, e uma parte correspondente a 10% (dez por cento) do orçamento mensal a ser transferido conforme anexo - 111, devendo a primeira parcela ser transferida na assinatura do Contrato de Gestão, e as demais parcelas até o dia 10 (dez) dos meses subsequentes.”

Desse modo, o elevado valor do contrato de prestação de serviço que envolve a demanda judicial, não autoriza a conclusão de que o instituto/apelante esteja na condição de “hipossuficiência financeira” e em situação econômica que não lhe permita arcar com custas e despesas do processo.

Dada, portanto, a ausência de provas quanto a necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita, já que os documentos apresentados não revelam conteúdo suficiente à constatação da hipossuficiência financeira alegada,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo Instituto/apelante, que, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizado a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Superada a matéria preliminar, passo a examinar o mérito recursal, mediante apreciação do
acervo probatório produzido nos autos, de modo a aferir se a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios,

merece algum reparo ou se é digna de permanecer na forma proferida.

O presente recurso de apelação tem por finalidade reformar sentença que julgou
parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante, tendo-o condenado ao pagamento do valor de R$
74.439,18 (setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) à embargada (apelada), referentes aos serviços médico hospitalares.

Inconformado,
o apelante argumenta, em síntese,
que
“o contrato de prestação de serviços avençado está atrelado ao cumprimento das metas previstas no contrato de gestão, de modo que o não atingimento das metas autoriza os descontos financeiros”
(sic).

Pois bem.

Extrai-se dos autos
que no ano de 2014 a apelada (
CG Saúde Prestadora de Serviços Médicos) ingressou com Ação Monitória em desfavor do apelante (Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde), tendo por objeto a cobrança do valor de R$78.708,03 (setenta e oito mil, setecentos e oito reais e três centavos), decorrentes de serviços médico hospitalares prestados junto ao Hospital Regional de Alta Floresta/MT no mês de julho/2013, sem o respectivo pagamento.

O Instituto requerido (apelante) apresentou Embargos Monitórios, arguindo que
“
o serviço não foi prestado de maneira integral, tampouco atendeu as metas estabelecidos no contrato de prestação de serviços, o título executivo não é exigível, pois o débito em comento não existe devido à ocorrência de descontos financeiros oriundos do fato da Embargada não ter cumprido com as metas estabelecidas em contrato”
(sic).

Para constituir o crédito, o autor da ação monitória (apelado) anexou a nota eletrônica emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá, nº 60, no valor de R$78.708,03
(setenta e oito mil, setecentos e oito reais e três centavos)
referentes aos serviços médico hospitalares no período de 01 a 15 de julho/2013 (Id 134632745-pág. 47), sem detalhamento acerca dos serviços.

Lado oposto, nos embargos monitórios, o embargante (apelante) anexou ofício nº 058/2013/DG/HRAF, ocasião em que, ao apresentar planilha com deduções (por metas não atingidas), fez constar como valor a ser faturado no mês 07/2013 a importância de R$74.439,18 (Id 134632746 - pág. 60/62).

O e-mail emitido pela Coordenadora Operacional do Hospital Regional de Alta Floresta consta ainda o seguinte teor:
“A nota fiscal competência 07/2013, o valor a ser faturado é de 74.439,18. Anexo o cálculo dos descontos que serão efetuados, por não cumprimento de metas estabelecidas em contrato”.

Assim, considerado que a nota fiscal nº 60, emitida pelo autor da ação (apelado) para cobrança da prestação de serviços não apresenta nenhum detalhamento ou identificação acerca do respectivo valor (R$78.708,03), acertada a sentença recorrida ao considerar como valor originário da dívida aquele indicado nos embargos monitórios (R$74.439,18).

Percebe-se, desde logo, que o valor de R$74.439,18 (setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) se mostrou incontroverso nos autos, pois, o próprio requerido/apelante reconheceu como devido, conforme planilha por si mesmo anexada aos autos (Id 134632746 - pág. 61).

Desse modo, o cerne recursal reside na aferição do pedido do apelante para aplicação de deduções sobre referido valor, ao fundamento de não ter sido atingido metas na execução dos trabalhos contratados.

Imperioso ressaltar, o caso envolve a celebração de dois contratos, a saber:

a) Contrato de Gestão nº 007/SES/MT/2012 firmado entre o Estado de Mato Grosso (Secretaria Estadual de Saúde) e o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (apelante) conforme (Id 134632745-pág. 105/122 e Id 134632746-pág. 01/19);

b) Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2013 firmado entre o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (apelante) e
CG Saúde Prestadora de Serviços Médicos (apelado) conforme (Id 1346322747 - pág. 09/25).

A estipulação de metas está expressamente prevista no Contrato de Gestão firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (apelante), conforme Cláusula Sexta, itens 6.2, 6.3 e anexos II e III (Id
134632745-pág. 105/122 e Id 134632746-pág. 01/19).

No Contrato de Prestação de Serviços firmado ente
o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (apelante) e
CG Saúde Prestadora de Serviços Médicos (apelado) não há cláusula específica acerca da convenção de metas entre as respectivas partes.

Todavia, na cláusula nona, item 9.6, ficou consignado que a contratada (apelada)
“
reconhece que o objeto deste contrato de prestação de serviços, está diretamente vinculado e relacionado ao Contrato de Gestão e Operacionalização do Hospital Regional de Alta Floresta, firmado entre a Contratante e a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, do qual, possui o mais amplo conhecimento, obriga-se, sua vez, no cumprimento das metas e demais disposições ali previstos, sob pena de rescisão unilateral deste instrumento com as penalidades da lei”
(sic).

Muito embora subsista nos aludidos contratos previsão para estabelecimento de metas na execução dos trabalhos, elementar que eventual penalidade ou aplicação de deduções financeiras deve ocorrer indene de dúvidas, mediante instrução probatória, observado a ampla defesa e o contraditório.

No caso concreto, embora o apelante tenha arguido a aplicação de descontos em decorrência de não atingidas metas na prestação de serviços da apelada, não há nos autos elementos a consubstanciar as deduções indicadas pelo recorrente.

Ao serem intimadas no juízo
a quo
sobre provas a produzir, ambas as partes postularam produção de prova oral, tendo o apelante indicado apenas uma testemunha Jonas Alves Ribeiro (Id 134632747 – pág. 56), enquanto o apelado arrolou duas testemunhas (Alberto Bicudo Salomão e Josenalda
Felix das Flores Aratani - Id 134632742- pág.65).

No entanto, por frustração na localização,
o apelante desistiu da inquirição de sua testemunha
(Jonas Alves Ribeiro), conforme expressamente averbado nos autos da carta precatória sob nº 1012828-92.2018.8.11.0003.

Por outro lado, a testemunha Josenalda Felix das Flores Aratani, arrolada pela autora da ação monitória (apelada CG Saúde), inquirida no Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa-PB (Carta Precatória nº 0837365-48.2018.8.15.2001) - Id 59283437, declarou que
“no período em que prestou serviços médicos para a empresa CG Saúde Prestadora de Serviços Médicos LTDA residia no Estado de Mato Grosso; trabalhou para a referida empresa no período de 2011 a 2013; durante toda a vigência do contrato estabelecido entre a empresa CG Saúde e o Instituto Pernambucano de Assistência a Saúde, ficou vinculada àquela empresa prestando serviços como médica; tem conhecimento que o Instituto Pernambucano teria contratado a empresa autora para prestação de serviços médicos em três hospitais, sendo um na cidade de Várzea Grande, outro na cidade de Colider e o terceiro na cidade de Alta Floresta”
(sic).

Afirmou ser de seu conhecimento que
“no Hospital Regional de Alta Floresta não foi oferecido equipamento de endoscopia para realização de exames; no período em que trabalhou no Hospital Regional de Alta Floresta não chegou a ser realizado nenhum exame de endoscopia, pois não existia equipamento em condições de trabalho”
(sic).

Acrescentou que
“o Instituto Pernambucano de Assistência a Saúde deixou claro no contrato que a empresa contratante e os profissionais a ela vinculados, não poderiam levar qualquer equipamento para o hospital, sendo obrigação do próprio instituto a disponibilização dos equipamentos necessários à realização de exames e cirurgias”
(sic).

A testemunha confirmou também que
“o repasse de valores para a empresa contratante (CG Saúde) estava condicionado ao cumprimento das metas estabelecidas no contrato”
(sic).

Esclareceu que
“nos hospitais da cidade de Várzea Grande e Colider onde eram oferecidas as condições mínimas de trabalho, as metas foram alcançadas pelos profissionais, o mesmo não ocorrendo em relação ao hospital de Alta Floresta, pelo fato da empresa contratante não disponibilizar os equipamentos necessários para exames endoscópicos; no período em que trabalhou no hospital de Alta Floresta, todas as cirurgias e demandas ambulatoriais foram atendidas pela equipe da CG Saúde Prestadora de Serviços Médicos LTDA; os agendamentos dos procedimentos cirúrgicos e exames eram feitos pela administração do hospital; trabalhava no hospital de Alta Floresta no período de 01/05/2013 a 14/07/2013; durante todo o período do contrato não chegou a ser realizado nenhum exame endoscópico no hospital de Alta Floresta, por falta de equipamento”
(sic).

Complementou ainda
“acaso tenha havido o descumprimento de metas por algum período, não foi por culpa da equipe médica e sim do próprio hospital, por não disponibilizar, material ou leito, ou até mesmo por condição de saúde do paciente”
(sic).

Quanto à testemunha Alberto Bicudo Salomão, arrolada pela autora da ação monitória (apelada CG Saúde), inquirida no Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (Carta Precatória nº 1020015-37.2018.8.11.0041) - Id 15986494, afirmou que trabalhou como Diretor Técnico
“da parte médica”
do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, onde tinha conhecimento sobre a existência de metas e prêmios
“pra cima e pra baixo”
, porém, declarou não ter conhecimento sobre o teor do contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços no Hospital Regional de Alta Floresta (objeto desta ação), sendo encerrada a sua oitiva.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe que as partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar. Ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo por ele afirmado, enquanto ao réu, cabe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.

No caso concreto, a autora da ação monitória (apelada) demonstrou fato constitutivo de seu direito através de documento idôneo, mediante nota fiscal de serviços (emissão eletrônica junto à Secretaria Municipal de Fazenda) correspondente aos serviços prestados no Hospital Regional de Alta Floresta, conforme previsto nas cláusulas 5.1 e 6.1 do Contrato firmado entre as partes (Id 134632745 - pág. 30/38).

A apresentação de nota fiscal eletrônica de prestação de serviços reveste-se de documento hábil para instruir ação monitória.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE
- I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC – Ação monitória lastreada em notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória – III - Demonstrada a relação negocial havida entre as partes, para a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais acostada aos autos – Demonstrada, ainda, a inadimplência da ré – Ausente prova do pagamento – Dificuldades econômicas, conforme alegado pela ré, que não são suficientes a elidir a higidez da dívida em aberto - Ação procedente – Sentença mantida (...)."
(AC: 1026904-36.2020.8.26.0100, TJSP, 24ª Câmara de Direito Privado, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Data de Publicação: 30/09/2021)

Imperioso ressaltar, que a apelada produziu ainda prova oral prestada pela testemunha Josenalda Felix das Flores Aratani, cujo teor de suas declarações afirmou a inexistência de equipamentos para realização de exames clínicos, demonstrando a ausência de infraestrutura necessária no Hospital Regional de Alta Floresta,
sem as condições para o cumprimento de eventual meta
.

Lado outro, o apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois, embora tenha indicado previsão contratual para dedução financeira por não cumprimento de metas (convencionado entre o Instituto apelante e o Estado de Mato Grosso, com aparente conhecimento da apelada CG Saúde), a arguição restou isolada nos autos e desacompanhada da comprovação de que a autora da ação monitória (apelada) não teria cumprido a prestação dos serviços na forma contratada.

O Instituto apelante teve a oportunidade de produzir provas durante a instrução processual no juízo
a quo,
a fim de sustentar as suas alegações postas nos embargos monitórios, bem como desconstituir não somente o valor buscado pela autora da ação monitória, como também a assertiva sobre a falta de infraestrutura na unidade hospitalar de Alta Floresta (conforme corroborado pelo teor da prova oral). Não o fez. Logo, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos em ação monitória, deve prevalecer sem reparo.

Colaciono entendimentos jurisprudenciais em matéria assemelhada:

"
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE INCUMBIA À RÉ - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO IMPROVIDO. Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(AC: 1009618-78.2019.8.26.0068 - TJ-SP, 26ª Câmara de Direito Privado, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 22/04/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO -
MONITÓRIA
- DOCUMENTO HÁBIL A INSTRUI-LA - PROVA ESCRITA DE OBRIGAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO OU FATO IMPEDITIVO/ EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA.
Para o manejo de ação monitória é suficiente a apresentação de prova escrita na qual indique obrigação de pagar quantia em dinheiro. Cumpre ao réu na ação monitória comprovar suficientemente a inexistência do crédito ou qualquer outro óbice à pretensão deduzida em juízo.”
(AC: 10378120026711001 TJMG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 07/04/2020, Publicação: 29/04/2020)

“
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA – DUPLICATA E NOTAS FISCAIS
– DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO CRÉDITO –
ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO – ÔNUS DA EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.”
(00116664820158110015 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgamento: 27/04/2022, Publicação: 29/04/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

Com supedâneo nas disposições do art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, determino ao apelante o
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022